Tribunal: CARF
Processo: 19985.721316/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.721316/2015-15
ACÓRDÃO
2002-009.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEOCILEA APARECIDA VEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO
TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO DO VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECÁLCULO NECESSÁRIO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência do IRPF sobre a recomposição patrimonial decorrente de
indenização por dano moral, no julgamento do REsp n. 1.152.764/CE,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e, portanto, de
observância obrigatória por este Colegiado.
OMISSÃO DE RECEITA. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS AO PAGAMENTO
DE VERBAS TRABALHISTAS ATRASADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do RE 855.091, “os juros de mora incidentes em verbas salariais e
previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda”.
FGTS. IRPF. ISENÇÃO.
Os valores percebidos a título de FGTS, ainda que recebidos judicialmente,
são isentos do IRPF, nos termos do art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721316/2015-15
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário
2011,
decorrente da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente- Tributação Exclusiva, no valor de R$ 189.265,26, tendo sido considerado no
cálculo do tributo devido apenas 1 (um) mês, pois o contribuinte não demonstrou o número de
meses referentes à ação trabalhista (fls. 07/16).
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75 %e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 05) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (fls. 76 a 80), ocasião em que foi anulada parcialmente a infração de omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente, pois foram deduzidos da base de cálculo tributável
os valores de honorários advocatícios (R$ 36.000,0) e honorários periciais (R$ 500,00), alterando o
saldo de imposto suplementar de R$ 48.470,63 (fl. 62) para R$ 42.319,53 (fl. 79)
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 25/11/2021 (fl. 84)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 87/107), em 24/12/2021, em que se arguiu, em
apertada síntese:
a) que a contribuinte recebeu o valor líquido da ação trabalhista, sendo de
responsabilidade da fonte pagadora o pagamento do tributo devido, logo o auto
de infração seria nulo, por erro na identificação do sujeito passivo;
b) ao contrário do que consta na decisão de piso, no acordo trabalhista celebrado
entre as partes estão discriminadas as verbas recebidas pelo contribuinte verbas
percebidas pelo contribuinte, portanto, não incide imposto de renda sobre as
seguintes rubricas: juros moratórios (R$ 18.000,00), indenização por danos
morais (R$ 200.000,00) e FGTS +multa 40% (R$ 5.600,00);
c) é indevida a multa de ofício, pois o contribuinte não teve a intenção de omitir os
rendimentos recebidos, mas apenas seguiu o entendimento da Justiça do
Trabalho.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721316/2015-15
3
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação, eis que a sentença faz coisa julgada e tem força de lei
entre as partes, entre as quais não se insere a Fazenda Nacional.
Os valores definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam
acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo de
reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes,
onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo o condão de definir
a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base
de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Eventual questionamento
judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre determinadas verbas seria de
competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e não da Justiça do
Trabalho.
Portanto, não merece prosperar a alegação do Recorrente de que a base de cálculo
do imposto de renda deveria ser aquela estabelecida pela decisão da Justiça do Trabalho, logo o
valor correto do imposto devido seria o IRRF nos autos do processo judicial.
Nesse contexto, no mérito deste julgamento, deverá ser analisada se as rubricas
recebidas pelo contribuinte na ação trabalhista em questão são tributáveis ou não a título de
imposto de renda pessoa física.
Não procede também a alegação de erro na identificação do sujeito passivo no Auto
de Infração lavrado.
De fato, a legislação prevê a responsabilidade da fonte pagadora de reter o
imposto, porém, esse fato não exclui o Contribuinte, beneficiário dos rendimentos, da
responsabilidade de oferecer os rendimentos à tributação.
É certo que a legislação prevê a responsabilidade da fonte pagadora de reter e
recolher o imposto. Porém, esta responsabilidade não pode ser interpretada isoladamente, sem
considerar a regra de incidência do imposto e as demais normas pertinentes à responsabilidade
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721316/2015-15
4
tributária. E segundo estas, a retenção da fonte é antecipação do imposto devido no ajuste anual,
como se vê do artigo 620 do RIR/99, a saber:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(...)
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver
mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa
física, ressalvado o disposto no art. 718, § 1o, compensando-se o imposto
anteriormente retido no próprio mês (Lei n o 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no
8.134, de 1990, art. 3o).”
Assim, após o prazo de entrega da declaração de ajuste pelo Contribuinte
beneficiário dos rendimentos, o imposto devido deve ser exigido deste e não mais da fonte
pagadora que deixou de proceder à retenção, sendo esta passível apenas de eventual penalidade.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas.
Do Mérito
No mérito, a Recorrente alega que não incide imposto de renda pessoa física sobre
as seguintes verbas recebidas na ação trabalhista: juros moratórios (R$ 18.000,00), indenização
por danos morais (R$ 200.000,00) e FGTS +multa 40% (R$ 5.600,00), conforme consta no acordo
trabalhista celebrado entre as partes.
Compulsando os autos, verifica-se no Termo de Audiência (fl. 24) e Certidão
Explicativa emitida pela 9a Vara do Trabalho de Curitiba:
Certifico que o Juízo homologou a declaração das partes de que a transação é
composta de 10,56% de parcelas de natureza salarial no valor de (R$ 26.400,00),
sobre as quais há incidência de contribuição previdenciária, bem como de 89,44%
de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a juros moratórios
(R$18.000,00), Danos morais (pedidos f.5 e g - R$ 200.000,00) e diferenças de
FGTS + multa de 40% do FGTS (R$ 5.600,00).
Com isso, uma vez que o Juízo da causa homologou o acordo trabalhista celebrado
entre as partes e as rubricas estão delimitadas, logo passo a analisar se tais verbas são tributáveis
ou não.
Quanto à não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios, realmente
deve ser dada razão ao contribuinte, diante do enunciado da recentíssima súmula CARF 198,
abaixo aposta:
SÚMULA 198
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721316/2015-15
5
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Logo, deve-se excluir do cálculo do montante devido a parcela de juros moratórios
no valor de R$ 18.000,00
No que diz respeito ao dano mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
no sentido da não incidência do IRPF sobre a recomposição patrimonial decorrente de indenização
por dano moral, no julgamento do REsp n. 1.152.764/CE, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, e, portanto, de observância obrigatória por este Colegiado.
Referido precedente foi assim ementado:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da
vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-
se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto inexistente qualquer
acréscimo patrimonial.
(Precedentes: REsp 686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS,
Rel.Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe
25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe
12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 05/03/2009;REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004; REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ
17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a
indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo
regime, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro.
Essa ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado.
Qualquer espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou
ilegal) indenizado, o valor concretizado como ressarcimento está livre da
incidência de imposto de renda. A prática do dano em si não é fato gerador do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721316/2015-15
6
imposto de renda por não ser renda. O pagamento da indenização também não é
renda, não sendo, portanto, fato gerador desse imposto.
(...) Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de
cálculo do imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada
por via de lei oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN.
Se a lei não insere a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como renda
tributável, inocorrendo, portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode o fisco
exigir imposto sobre essa situação fática.
(...) Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade,
afastarse as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de
renda sobre fatos estranhos à vontade do legislador." ("Regime Tributário das
Indenizações", Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed. Dialética, pg.
174/176) 5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão. 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.152.764/CE,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 23/6/2010, DJe de
1/7/2010.)
Portanto, o sujeito passivo tem o direito de ver excluído do cálculo do montante
devido o valor pertinente à indenização por dano moral no valor de R$ 200.000,00.
Em relação ao FGTS e à sua diferença, conforme art. 6o, V, da Lei no 7.713, de 1988,
são isentos do IRPF os depósitos, os juros e a atualização monetária creditados em conta vinculada
do trabalhado (FGTS):
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Logo, deve-se excluir também FGTS +multa 40% no valor de R$ 5.600,00.
Nesse contexto, como a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente- Tributação Exclusiva é de R$ 189.265,26, logo deve ser cancelada
integralmente o lançamento fiscal.
Conclusão
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721316/2015-15
7
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 117
DF CARF MF
Original